Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0709117-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCOS CONCEICAO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SÃO SEBASTIÃO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, preso preventivamente no dia 18 de março de 2021 pelo descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos 0704097-33.2019.8.07.0012. O acusado foi denunciado, no processo 0700940-81.2021.8.07.0012, pela prática dos crimes do art. 24-A da Lei 11.340/06 (duas vezes) e do art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, contra a ex-companheira. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF. Informa que possui filha em comum com a vítima. Alega que os familiares fizeram uma vaquinha para o pagamento das prestações alimentícias em atraso. Sustenta a desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva. Defende medidas diversas da segregação. Aponta violação ao princípio da presunção da inocência. Requer a soltura. Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em elementos concretos. Narra a denúncia que o paciente descumpriu medidas protetivas consistentes em manter-se distante da ex-companheira, sem contato por quaisquer meios de comunicação, bem como obrigado a prestar alimentos provisórios à filha em comum (3 anos) no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. Entretanto, de 15 de novembro de 2020 a 18 de fevereiro de 2021, o réu teria deixado de pagar o valor a que se comprometera, bem como teria efetuado ameaças sérias via Whatsapp à vítima. Registro que o réu responde a dois processos contra a ex-companheira: 0704097-33.2019.8.07.0012 e 0700940-81.2021.8.07.0012, este último objeto do mandado de prisão expedido (Id 85909281). No processo 0704097-33.2019.8.07.0012, o acusado foi sentenciado pelos seguintes fatos: No dia 20 de junho de 2019, entre as 21h e as 21h30min, na Rua 32, casa 101, no Setor Tradicional, em São Sebastião-DF, CEP 71.691-138, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, baseado no gênero, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, Silvângela Santos. O denunciado foi à residência da ex-companheira, embriagado, e começou a questioná-la sobre o que ela vinha fazendo, tendo perguntado ainda ela se estava se relacionando afetivamente com algum outro homem. Silvângela respondeu negativamente. O denunciado, então, desferiu um soco na cabeça da vítima, que revidou com um tapa. Em seguida, JOÃO pegou a filha menor do casal no colo, afirmou que a menina dormiria em sua residência e deixou o local, levando a infante. Em 1/2/2021, o autor foi condenado como incurso nas penas art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 a 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime aberto. JOÃO MARCOS já tinha medidas protetivas deferidas desde 2019, nos autos do processo 0704097-33.2019.8.07.0012. Novamente, em 5 de novembro de 2020, foram retomadas medidas protetivas em favor da ex-companheira. A vítima procurou o Ministério Público para informar o não pagamento das prestações em favor da filha. O acusado demonstrou, à época da denúncia, o pagamento de tão-somente R$100,00 (cem reais) em janeiro de 2021. Vários contatos com o réu foram tentados pelo Ministério Público, sem sucesso. Nos autos 0700940-81.2021.8.07.0012, há o decreto de prisão preventiva, cuja decisão trago à colação (Id 85889381): Nos termos do art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, conforme o disposto no artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Constituem pressupostos da prisão a presença do fumus comissi delict e do periculum libertatis. A probabilidade da ocorrência de infrações penais é sugerida pelas certidões e capturas de tela juntadas aos IDs no 85748545, 85748546, 85748547, que sugerem o inadimplemento das prestações alimentícias, o que por si só já caracteriza a conduta típica prevista no art. 24-A da Lei no 11.340/06. Por outro lado, também há indícios de que o acusado entrou em contato com a vítima no dia 18 de fevereiro de 2021, após ser cobrado das prestações alimentícias pelo Ministério Público, e passou a proferir ameaças, remetendo um vídeo de uma mulher sendo agredida e mensagens de voz (mídias juntadas ao ID no 84009681). Por ser oportuno, vale a transcrição de alguns trechos: Aí ó, é meu sobrinho, Caio. A gente faz assim quando a mulher não presta. Aí puxou o tio. Se eu sou ruim, é pior ainda (...)” - referindo-se ao vídeo. “Não faço nada com você enquanto você não fizer comigo. Se você me colocar naquele lugarzinho lá, vai ver o inferno que vai acontecer com você. Se você me colocar na cadeia lá, vai sofrer não sabe o tanto. Sou de família ruim, eu sou de facção. E todo mundo tá sabendo já. O dia que você me colocar na cadeia lá, vai saber o que vai acontecer com você. Quando eu tiver na cadeia, não vai sofrer só você não, vai sofrer a sua família depois. Deixa eu preso 100 anos na cadeia lá. Quando eu saí, a situação quem vai ver é você, não sou eu não. Se eu quisesse fazer coisa com você, seria quando eu te larguei. Eu mandava fazer.” A periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública e para a segurança da vítima é extraída do descaso do ofensor com as determinações judiciais, haja vista o pretérito descumprimento de medidas protetivas de urgência e, mais recentemente, pelas graves ameaças de morte proferidas por ele ao violar, mais uma vez as medidas protetivas de urgência. Relativamente aos fundamentos da segregação cautelar, verifico que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), assim como assegurar a integridade física e psíquica da ofendida. No que se refere ao juízo de risco, a conjuntura do caso concreto aponta para a extrema vulnerabilidade da vítima (que, além de não receber os pagamentos referentes à prestação alimentícia, está abalada com as ameaças sofridas) e o risco de manutenção ou até agravamento do ciclo de violência no qual ela está inserida, não tendo se mostrado satisfatórias para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida as medidas cautelares restritivas de direitos. A liberdade do ofensor vulnera a ordem pública também em seu aspecto coletivo, pois as condutas de JOÃO MARCOS, ao desrespeitar a decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas e prosseguir no comportamento violento contra a ex-companheira, denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. As medidas protetivas de urgência, como a própria nomenclatura sugere, são atos de emergência que visam coibir a iminência de uma violência ou prevenir novas ocorrências dela, em qualquer uma das formas previstas no art. 7o da Lei no 11.340/2006, praticadas em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou íntima de afeto (art. 5o da Lei no 11.340/2006). Justamente por essa urgência, definida pelo estado de perigo que a vítima se encontra, a Lei no 11.340/2006 previu diversas medidas assecuratórias para a vítima e permitiu o uso de quaisquer outras medidas previstas no ordenamento jurídico que prestigiem sua segurança (art. 22, § 1o). Para garantir a eficácia dessa legislação protetiva, a Lei no 12.403/2011 acrescentou ao inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal a admissão da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos crimes dolosos cometidos em contexto de violência doméstica. Diante das considerações já expostas, quanto ao histórico de violência doméstica e a continuidade do comportamento agressivo, verifica-se que a liberdade do ofensor representa sério perigo, direto e indireto, à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco, bem como, assim, assegurar as medidas protetivas descumpridas pelo ofensor. Por todo o exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra ela, notadamente em face da não aceitação da separação. Desta feita, dentre as cautelares possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, vez que as medidas restritivas não se mostraram satisfatórias, pois nem mesmo a intermediação de contatos feita pelo Ministério Público fez cessar os descumprimentos e ameaças praticados pelo acusado. Vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 312, caput, 313, inciso III e 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS (filho de Antônia Conceição dos Santos e Ramiro Alves dos Santos, nascido em 17/06/1991, natural de Cabaceiras de Paraguaçu-BA, portador do CPF no 056.252.925-07 e RG no 1610041488 – SSP/BA). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. (grifo nosso) Em pedido de revogação da preventiva, a Magistrada titular consignou que os fatos são graves. Destacou que a prisão é necessária para acautelar a segurança da ofendida, bem como a ordem pública. Registrou que a prisão não foi derivada tão-somente do não pagamento das prestações alimentícias, mas das ameaças feitas à ex-companheira, utilizando-se até mesmo de vídeo em que o sobrinho agredia uma mulher. O réu chegou a dizer à vítima para tomar cuidado já que pertencia a facção. Confira: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS (ID no 87219684), sob alegação de que não estão cumpridos os requisitos que autorizam a prisão preventiva, vez que houve acordo para o pagamento das prestações alimentícias atrasadas. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerente imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/06, por duas vezes, em contexto de violência doméstica contra a mulher (ID no 85747394). Consta da peça inaugural que o acusado teria descumprido as medidas protetivas deferidas no PJe no 704097-33.2019.8.07.0012 em duas ocasiões, seja na forma de inadimplemento dos alimentos provisórios, seja na forma de contato via “whatsapp” para proferir novas ameaças de morte. Após manifestação do Órgão Ministerial (ID no 85747393), foi decretada a prisão preventiva do réu (ID no 85889381). O mandado de prisão foi cumprido no dia 18 de março de 2021 (ID no 86625906). O Parquet se manifestou de forma contrária ao pleito defensivo, aduzindo que houve descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência e também a prática de novas ameaças, o que indica a imprescindibilidade da manutenção da prisão cautelar. Consignou também, em complemento, que a ordem de prisão não se deu somente em razão do inadimplemento alimentício, mas também em razão das graves ameaças de morte enviadas para a vítima via whatsapp (ID no 85747393). É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. A segregação cautelar de JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS foi decretada em face do descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor (ID no 85889381). Conforme constou da decisão: Nos termos do art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, conforme o disposto no artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Constituem pressupostos da prisão a presença do fumus comissi delict e do periculum libertatis. A probabilidade da ocorrência de infrações penais é sugerida pelas certidões e capturas de tela juntadas aos IDs no 85748545, 85748546, 85748547, que sugerem o inadimplemento das prestações alimentícias, o que por si só já caracteriza a conduta típica prevista no art. 24-A da Lei no 11.340/06. Por outro lado, também há indícios de que o acusado entrou em contato com a vítima no dia 19 de fevereiro de 2021, após ser cobrado das prestações alimentícias pelo Ministério Público, e passou a proferir ameaças, remetendo um vídeo de uma mulher sendo espancada e mensagens de voz (mídias juntadas ao ID no 84009681). Por ser oportuno, vale a transcrição de alguns trechos: Aí ó, é meu sobrinho, Caio. A gente faz assim quando a mulher não presta. Aí puxou o tio. Se eu sou ruim, é pior ainda (...)” - referindo-se ao vídeo. “Não faço nada com você enquanto você não fizer comigo. Se você me colocar naquele lugarzinho lá, vai ver o inferno que vai acontecer com você. Se você me colocar na cadeia lá, vai sofrer não sabe o tanto. Sou de família ruim, eu sou de facção. E todo mundo tá sabendo já. O dia que você me colocar na cadeia lá, vai saber o que vai acontecer com você. Quando eu tiver na cadeia, não vai sofrer só você não, vai sofrer a sua família depois. Deixa eu preso 100 anos na cadeia lá. Quando eu saí, a situação quem vai ver é você, não sou eu não. Se eu quisesse fazer coisa com você, seria quando eu te larguei. Eu mandava fazer.” A periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública e para a segurança da vítima é extraída do descaso do ofensor com as determinações judiciais, haja vista o pretérito descumprimento de medidas protetivas de urgência e, mais recentemente, pelas graves ameaças de morte proferidas por ele ao violar, mais uma vez as medidas protetivas de urgência. Relativamente aos fundamentos da segregação cautelar, verifico que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), assim como assegurar a integridade física e psíquica da ofendida. No que se refere ao juízo de risco, a conjuntura do caso concreto aponta para a extrema vulnerabilidade da vítima (que, além de não receber os pagamentos referentes à prestação alimentícia, está abalada com as ameaças sofridas) e o risco de manutenção ou até agravamento do ciclo de violência no qual ela está inserida, não tendo se mostrado satisfatórias para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida as medidas cautelares restritivas de direitos. A liberdade do ofensor vulnera a ordem pública também em seu aspecto coletivo, pois as condutas de JOÃO MARCOS, ao desrespeitar a decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas e prosseguir no comportamento violento contra a ex-companheira, denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. As medidas protetivas de urgência, como a própria nomenclatura sugere, são atos de emergência que visam coibir a iminência de uma violência ou prevenir novas ocorrências dela, em qualquer uma das formas previstas no art. 7o da Lei no 11.340/2006, praticadas em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou íntima de afeto (art. 5o da Lei no 11.340/2006). Justamente por essa urgência, definida pelo estado de perigo que a vítima se encontra, a Lei no 11.340/2006 previu diversas medidas assecuratórias para a vítima e permitiu o uso de quaisquer outras medidas previstas no ordenamento jurídico que prestigiem sua segurança (art. 22, § 1o). Para garantir a eficácia dessa legislação protetiva, a Lei no 12.403/2011 acrescentou ao inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal a admissão da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos crimes dolosos cometidos em contexto de violência doméstica. Diante das considerações já expostas, quanto ao histórico de violência doméstica e a continuidade do comportamento agressivo, verifica-se que a liberdade do ofensor representa sério perigo, direto e indireto, à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco, bem como, assim, assegurar as medidas protetivas descumpridas pelo ofensor. Por todo o exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra ela, notadamente em face da não aceitação da separação. Desta feita, dentre as cautelares possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, vez que as medidas restritivas não se mostraram satisfatórias, pois nem mesmo a intermediação de contatos feita pelo Ministério Público fez cessar os descumprimentos e ameaças praticados pelo acusado. Verifica-se da decisão combatida que, ao contrário do alegado pelo requerente, que não trouxe nenhuma prova do contrário, estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que não cabe a pretendida revogação da custódia cautelar do ofensor, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade da vítima. Os elementos informativos apontam a demonstração concreta de nítida reiteração delitiva por parte do réu contra a vítima, haja vista que, além do descumprimento da medida protetiva de prestação alimentícia, o ofensor descumpriu novamente as medidas ao entrar em contato com a vítima via whatsapp para proferir ameaças de morte (art. 147 do Código Penal), conforme consta das mídias juntadas aos IDs no 84009684, 84009685, 84009686, 84009687, 84009688 e 85748545. Não prospera, portanto, o pleito defensivo, que alega que houve acordo em relação às prestações alimentícias fixadas. Isso porque, conforme consta da decisão acima transcrita, o inadimplemento das prestações alimentícias foi somente um dos motivos que ensejaram a ordem de prisão. A violência reiterada do denunciado contra a vítima, aliado ao histórico de violência doméstica que permeia a relação entre eles, evidencia, ao menos neste momento, a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da vítima que, claramente, se encontra em risco, bem como demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado para resguardar a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida, a quem o denunciado ainda representa risco. Ressalta-se que, a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, o que não é o caso dos autos, já que nem as medidas protetivas fixadas fizeram cessar as investidas do requerente contra a vítima. Portanto, a gravidade concreta das condutas imputadas ao ofensor, que evidencia a sua periculosidade, e o seu histórico de violência doméstica, inclusive durante a vigência de medidas protetivas de urgência, são circunstâncias reveladoras de que a vítima encontra-se em situação de risco e recomendam que o requerente permaneça encarcerado a fim de que se assegure a manutenção da ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida. Assim, se a segurança da ofendida é o objetivo primordial que se pretende alcançar com a segregação do requerente e não houve mudança nesse quadro de perigo, permanecem vigentes os fundamentos do decreto prisional. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, indefiro o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Intimem-se. (grifo nosso) O réu demonstrou o pagamento retroativo das prestações alimentícia. Entretanto, persiste a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a integridade física da ofendida pelo segundo fundamento. As medidas protetivas, isoladamente, não se mostraram suficientes diante da reiteração e da periculosidade do paciente que voltou a importuná-la, desta vez com ameaças sérias por mensagens e vídeos. O teor das ameaças revela a dimensão da periculosidade do autor. É preciso salvaguardar a ex-companheira de perigo iminente. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília-DF, 27 de março de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista